Tribunal: STF
Processo: RE 597165
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PLENÁRIO VIRTUAL, PARA EFEITO DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, QUANDO INVIÁVEL O APELO EXTREMO – (RISTF, ART. 323) – FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL (CF, ART. 125, § 2º) – RECONHECIMENTO, PELA CORTE JUDICIÁRIA LOCAL, DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEI DISTRITAL QUE VEDA A INSTALAÇÃO DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS EM DETERMINADAS ÁREAS, COMO ESTACIONAMENTOS DE SUPERMERCADOS – REGULAÇÃO ESTATAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA EXCEPCIONALMENTE MOTIVADA POR RAZÕES DE ELEVADO INTERESSE SOCIAL E DE SEGURANÇA DA COLETIVIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE LEGITIMA, EM FACE DE ATIVIDADE EMPRESARIAL DE RISCO, A ATUAÇÃO NORMATIVA DO PODER PÚBLICO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – DOUTRINA – PRECEDENTES – “AGRAVO REGIMENTAL” INTERPOSTO POR “AMICUS CURIAE” CONTRA A DECISÃO QUE JULGOU O PRÓPRIO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INCOGNOSCIBILIDADE, PORQUE UNICAMENTE ADMISSÍVEL A IMPUGNAÇÃO RECURSAL PELO “AMICUS CURIAE” QUANDO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO QUE NÃO LHE ADMITIU O INGRESSO NA CAUSA – FINALIDADE E PODERES PROCESSUAIS INERENTES À FIGURA DO “AMICUS CURIAE” – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – “AGRAVO REGIMENTAL” DA ABRAS (“AMICUS CURIAE”) NÃO CONHECIDO.



    REPERCUSSÃO GERAL E INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO



    – A repercussão geral, para que possa ser apreciada, pressupõe a satisfação dos requisitos mínimos de admissibilidade inerentes ao recurso extraordinário ou a inocorrência de situação que, por outro motivo, inviabilize o próprio apelo extremo (RISTF, art. 323), de tal modo que, desatendidos tais pressupostos, o exame da existência da repercussão geral não será submetido ao Plenário Virtual. Precedentes.



    LEGITIMIDADE RECURSAL DO “AMICUS CURIAE”



    – A legitimidade recursal do “amicus curiae” tem sido reconhecida somente na hipótese singular em que lhe seja negado o ingresso formal na causa. Situação inocorrente na espécie. Consequente incognoscibilidade do recurso de agravo por ele deduzido. Precedentes.



    – Considerações em torno da intervenção processual do “amicus curiae” e da (desejável) ampliação, “de lege ferenda”, de seus poderes processuais. Magistério da doutrina.



    LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA ATUAÇÃO REGULATÓRIA DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO



    O estatuto constitucional das franquias individuais e liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas – e considerado o substrato ético que as informa –, permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica (RTJ 173/807-808), destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros.



    – A regulação estatal no domínio econômico, por isso mesmo, seja no plano normativo, seja no âmbito administrativo, traduz competência constitucionalmente assegurada ao Poder Público, cuja atuação – destinada  a fazer prevalecer os vetores condicionantes da atividade econômica (CF, art. 170) – é justificada e ditada por razões de interesse público, especialmente aquelas que visam a preservar a segurança da coletividade.



    – A obrigação do Estado, impregnada de qualificação constitucional, de proteger a integridade de valores fundados na preponderância do interesse social e na necessidade de defesa da incolumidade pública legitima medidas governamentais, no domínio econômico, decorrentes do exercício do poder de polícia, a significar que os princípios que regem a atividade empresarial autorizam, por efeito das diretrizes referidas no art. 170 da Carta Política, a incidência das limitações jurídicas que resultam do modelo constitucional que conforma a própria estruturação da ordem econômica em nosso sistema institucional. Magistério da doutrina.



    – Diploma legislativo local que condiciona determinadas atividades empresariais à estrita observância da cláusula de incolumidade destinada a impedir a exposição da coletividade a qualquer situação de dano. Vedação da edificação e instalação “de postos de abastecimento, lavagem e lubrificação nos estacionamentos de supermercados e hipermercados e similares, bem como de teatros, cinema, shopping centers, escolas e hospitais públicos” (Lei Complementar distrital nº 294/2000, art. 2º, § 3º). Precedentes  (RE 204.187/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.).